Tribunal: TJDFT
Processo: 0737487-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737487-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DENISE FERNANDES BARBOSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, interposta por Denise Fernandes Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0715404-87.2024.8.07.0018, que manteve suspensa a execução da parcela incontroversa, em alegado descumprimento ao acórdão proferido pela 5a Turma Cível do TJDFT que autorizou seu prosseguimento. Afirma que a presente reclamação tem por objetivo garantir o cumprimento da decisão colegiada que autorizou o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, e não rediscutir o mérito da autorização já concedida. Sustenta que o juízo reclamado, ao condicionar o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado, violou frontalmente o comando do acórdão da 5a Turma Cível, esvaziando sua eficácia prática. Argumenta que o cabimento da reclamação encontra respaldo no art. 988, II, do CPC, por se tratar de medida destinada a preservar a autoridade da decisão do tribunal. Informa que interpôs anteriormente o Agravo de Instrumento no 0736498-14.2025.8.07.0000, sem que houvesse análise do mérito relativo ao descumprimento do acórdão, razão pela qual a presente via permanece adequada. Aduz que o acórdão da 5a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, apenas para obstar a expedição de precatório do valor controvertido, autorizando expressamente o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa. Acrescenta que condicionar esse prosseguimento ao trânsito em julgado contraria o art. 1.008 do CPC, que estabelece que o julgamento do tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Impugna a interpretação do juízo reclamado, por entender que ela viola os arts. 926 e 927 do CPC, que impõem respeito obrigatório às decisões dos tribunais superiores. Requer, assim, a cassação da decisão reclamada e o cumprimento imediato do acórdão. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, alegando que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Sustenta que o crédito possui natureza alimentar, decorrente de salários não pagos, e que a demora compromete sua subsistência, bem como os honorários sucumbenciais devidos ao patrono. Ao final, requer: a) a suspensão do ato impugnado, com determinação de cumprimento imediato do acórdão da 5a Turma Cível; b) a citação do Distrito Federal para apresentar resposta; c) o provimento da reclamação, com cassação da decisão reclamada e prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa. É o relatório. Compulsando os autos de origem, verifico que a reclamante ajuizou reclamação e, concomitantemente, agravo de instrumento com o mesmo objeto da presente reclamação. Desse modo, em princípio, não há interesse processual, uma vez que já houve a interposição de recurso. Assim, diante do princípio da não surpresa, intime-se a parte reclamante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora